Tribunal: TJES
Processo: 0025103-50.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025103-50.2014.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIO HENRIQUE GRATZ
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. VALIDADE. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de admitir a fundamentação do pronunciamento judicial
per relationem
. 2.
In casu
, a r. sentença ora combatida dirimiu adequadamente a lide de maneira muito bem fundamentada e de acordo com o entendimento pacífico do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, motivo pelo qual, deve ser mantida em sua integralidade. 3. Analisando detidamente os autos, verifico que às fls. 26/46 consta cópia do assentamento funcional do Requerente, no qual constam as seguintes informações: i) data 27/04/2006: apresentação do certificado de curso de “Habilitação de Defesa Pessoal Policial” e certificado de curso de “Multiplicadores de Polícia Interativa”; ii) data 20/05/2010: capacitação em evento de “Tiro Defensivo na Preservação da Vida – Método Giraldi”, data início: 12/05/2010 e data fim: 14/05/2010, carga horária: 30h; iii) data 02/06/2011: capacitação em evento “Microsoft Excel Básico”, data início: 09/05/2011 e data fim: 13/05/2011, carga horária: 20h; iv) data 17/11/2011: capacitação em evento “Condutores de Veículos de Emergência”, data início: 17/10/2011 e data fim: 21/10/2011, carga horária: 50 horas. 4. Assim, se bem antes de 31/12/2012, data de encerramento das alterações levadas em consideração para formação do Quadro de Acesso à graduação de 2º Ten. QOA, as informações relativas aos referidos cursos já se encontravam anotadas no assentamento funcional do Requerente, não vislumbro motivos para o fato de a Administração Castrense ter deixado de considerá-los quando da avaliação dos títulos do militar para fins do ATDP. 5. Logo, levando-se em conta as 360 horas de cursos realizados pelo Requerente, tem-se, por simples operação aritmética, que a Administração deveria ter lhe atribuído mais 3,6 (três vírgula seis) pontos em sua nota, o que, porém, não foi feito, conforme comprova a cópia do BECG nº 008/2013 anexada às fls. 51/53 que consta a pontuação de 0,0 pontos com relação aos cursos de interesse da PMES na ATDP do Requerente. 6. Outrossim, não vislumbro no caderno processual justificativa plausível para o fato de a Administração ter deixado de considerar os cursos realizados pelo Requerente, importando destacar que, conforme se verifica da publicação do BGPM nº 002, de 09/01/2014 (fls. 152/176), consta a informação de que o Anexo II listará a relação de cursos e estágios realizados até o ano de 2013, “reconhecidos como de interesse da PMES, para os efeitos do § 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 467/2008”, não havendo qualquer ressalva, nem mesmo na legislação de regência, quanto à validade dos cursos realizados nos anos anteriores para fins de contabilização nos registros do militar para fins de promoção. 7. Dessa forma, havendo prova inequívoca da efetiva realização dos cursos descritos na exordial (e não contabilizados) e, ainda, restando cabalmente demonstrado que todos eles se encontravam registrados no assentamento funcional do militar antes mesmo da data-limite de encerramento das alterações para a formação do respectivo Quadro de Acesso, entendo fazer jus o Requerente à contagem dos pontos na forma prevista no art. 4º, inciso I, alínea “f” da LC n. 467/2008, com relação aos cursos que prestou. 8. In casu, reputo comprovado que, se o Requerido tivesse considerado para fins de ATDP os cursos realizados pelo Autor, seriam acrescidos à sua nota 3,6 (três vírgula seis) pontos, o que resultaria na alteração da sua nota na ATDP de 40,3666 para 43,9666 pontos, saltando da 33ª (trigésima terceira) colocação para a 19ª (décima nona) colocação, conforme se verifica da relação dos militares que concorreram à promoção pelo princípio de “merecimento”, disponibilizada no BECG 043 de 06/12/2013 (vide fls. 178/181). 9. Pela documentação colacionada aos autos, observo que o militar que figurava, à época, na colocação 19ª (décima nona), com a pontuação de 43,3467, teve sua promoção ao posto de 2º Tenente PM do Quadro de Oficiais Administrativos (QOA), pelo princípio do “merecimento”, efetivada em 24/12/2013, conforme se extrai das informações constantes no Decreto nº 150-S, de 23/01/2014 (fls. 55). 10. Dessa forma, é correto dizer que foi a conduta da Administração Pública que impediu que o Requerente passasse a perceber, desde 24/12/2013, a remuneração correlata à graduação de 2º Tenente PM, bem como os demais reflexos funcionais decorrentes, não se afigurando razoável que o militar tenha que suportar tal prejuízo. 11. Logo, para que o ressarcimento da preterição seja completo, não basta que a Administração retroaja a data de promoção do Requerente com efeitos meramente funcionais. É preciso, também, que haja reparação financeira, com o pagamento das diferenças remuneratórias que o Requerente deixou de perceber em decorrência da falha administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025103-50.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FABIO HENRIQUE GRATZ

Advogado do(a) APELANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo requerente, ora apelado, a fim de: i) declarar inválido o ato administrativo que deixou de considerar 3,6 (três vírgula seis) pontos na avaliação de títulos do militar para fins do ATDP para formação do Quadro de Acesso à graduação de 2º Tenente QOA, além de condenar o requerido, ora apelante, a corrigir a nota do militar no procedimento em questão e sua colocação no Quadro de Acesso pelo critério de ‘merecimento’; ii) condenar o apelante a providenciar, em ressarcimento de preterição, a promoção do apelado ao posto de 2º Tenente QOA, a contar de 24/12/2013 - caso a referida pontuação faltante seja o único óbice à promoção pretendida -, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, a serem apuradas no período compreendido entre a data 24/12/2013 até a data em que for/tiver sido efetivada a promoção do apelado; iii) condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, a serem fixados após a liquidação do julgado, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, o apelado relatou que no BECG nº 043/2013, foi publicado o Quadro de Acesso para promoção à graduação de 2º Tenente QOA, tendo figurado na 33ª (décima terceira) colocação, com a pontuação de 40,3666 pontos.

Sustentou que a pontuação atribuída estaria equivocada, uma vez que não foram contabilizados os cursos de interesse da Polícia Militar por ele realizados.

Afirmou, ainda, que todos os cursos citados na exordial se encontram indicados na relação de cursos de interesse da PMES, publicada anualmente.

Pois bem.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de admitir a fundamentação do pronunciamento judicial
per relationem
.

Segue julgado sobre a matéria:

É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal), não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.544.272/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022; AgInt no REsp n. 2.017.578/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no REsp n. 1.983.393/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022; AgInt no REsp n. 1.809.807/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022; AgInt no REsp n. 1.389.117/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020; e HC n. 331.556/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 30/11/2015.
(AgInt no REsp n. 2.033.098/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

In casu
, a r. sentença ora combatida dirimiu adequadamente a lide de maneira muito bem fundamentada e de acordo com o entendimento pacífico do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, motivo pelo qual, deve ser mantida em sua integralidade.

A eminente e culta magistrada singular assim se posicionou em seu julgamento monocrático:

Analisando detidamente os autos, verifico que às fls. 26/46 consta cópia do assentamento funcional do Requerente, no qual constam as seguintes informações:
i)
data 27/04/2006: apresentação do certificado de curso de
“Habilitação de Defesa Pessoal Policial”
e certificado de curso de
“Multiplicadores de Polícia Interativa”
;
ii)
data 20/05/2010: capacitação em evento de
“Tiro Defensivo na Preservação da Vida – Método Giraldi”
, data início: 12/05/2010 e data fim: 14/05/2010, carga horária: 30h;
iii)
data 02/06/2011: capacitação em evento
“Microsoft Excel Básico”
, data início: 09/05/2011 e data fim: 13/05/2011, carga horária: 20h;
iv)
data 17/11/2011: capacitação em evento
“Condutores de Veículos de Emergência”
, data início: 17/10/2011 e data fim: 21/10/2011, carga horária: 50 horas.

Assim,
se bem antes de
31/12/2012
, data de encerramento das alterações levadas em consideração para formação do Quadro de Acesso à graduação de 2º Ten. QOA, as informações relativas aos referidos cursos
já se encontravam anotadas no assentamento funcional do Requerente
, não vislumbro motivos para o fato de a Administração Castrense ter deixado de considerá-los quando da avaliação dos títulos do militar para fins do ATDP.

É válido frisar que os referidos cursos, comprovadamente realizados pelo Autor, encontram-se listados na relação de cursos constante do BGPM nº 002, de 09/01/2014, conforme cópia acostada às fls. 152/176. Extrai-se da referida publicação que os cursos de “Habilitação de Defesa Pessoal Policial” possui 220h/a; “Multiplicadores de Polícia Interativa” possui 40h/a; “Tiro Defensivo na Preservação da Vida – Método Giraldi” teve 30h/a; “Microsoft Excel Básico” teve 20 h/a; e o curso “Condutores de Veículos de Emergência” teve 50 h/a.

Portanto, pela dicção do artigo 4º, inciso I, alínea “f”, da LCE n. 467/2008, cada hora de curso realizado pelo Requerente lhe dá o direito de ver acrescidos 0,01 (zero vírgula zero um décimos) em sua nota na etapa de avaliação de títulos.

Logo, levando-se em conta as 360 horas de cursos realizados pelo Requerente, tem-se, por simples operação aritmética, que a Administração deveria ter lhe atribuído mais 3,6 (três vírgula seis) pontos em sua nota, o que, porém, não foi feito, conforme comprova a cópia do BECG nº 008/2013 anexada às fls. 51/53 que consta a pontuação de 0,0 pontos com relação aos cursos de interesse da PMES na ATDP do Requerente.

Outrossim,
não vislumbro no caderno processual justificativa plausível para o fato de a Administração ter deixado de considerar os cursos realizados pelo Requerente
, importando destacar que, conforme se verifica da publicação do BGPM nº 002, de 09/01/2014 (fls. 152/176), consta a informação de que o Anexo II listará a relação de cursos e estágios realizados até o ano de 2013, “reconhecidos como de interesse da PMES, para os efeitos do § 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 467/2008”, não havendo qualquer ressalva, nem mesmo na legislação de regência, quanto à validade dos cursos realizados nos anos anteriores para fins de contabilização nos registros do militar para fins de promoção.

Mostra-se pertinente transcrever, neste contexto, a previsão normativa do caput do art. 5º da LC nº 467/2008, que assim dispõe: “
A PMES
e o
CBMES manterão atualizados em seus arquivos a pontuação prevista no artigo 4º que cada militar estadual tiver direito
”.

Em complemento, colaciona-se a disposição constante do § único do art. 20 da mesma Lei, in verbis: “a Comissão de Promoções de Praças – CPP ou a Comissão de Promoções dos Quadros de Oficiais Administrativos - CPQOA
requisitará
ao Setor de Recursos Humanos, à Corregedoria e à Diretoria de Saúde
as informações relativas aos militares estaduais para a formação dos quadros de acesso
.
”.

Pelo que consta nos autos, só posso crer que a Administração Castrense olvidou-se do dever que lhe é imposto pelos artigos 5º e 20 da LCE n. 467/2008, de manter atualizada em seus arquivos a pontuação prevista no artigo 4º da mencionada legislação e de requisitar as informações necessárias à formação dos quadros de acesso para fins do processo administrativo de promoção no âmbito da PMES.

Dessa forma, havendo prova inequívoca da efetiva realização dos cursos descritos na exordial (e não contabilizados) e, ainda, restando cabalmente demonstrado que todos eles se encontravam registrados no assentamento funcional do militar antes mesmo da data-limite de encerramento das alterações para a formação do respectivo Quadro de Acesso,
entendo fazer jus o Requerente à contagem dos pontos na forma prevista no art. 4º, inciso I, alínea “f” da LC n. 467/2008, com relação aos cursos que prestou.

Resta agora saber se tal circunstância tem o condão de conferir ao Requerente ressarcimento de preterição.

Os arts. 35, 36 e 42 da LCE n. 467/2008 preveem o seguinte:

Art. 35.
A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo
reparar situação
, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial,
que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito
.

Art. 36.
São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição:

I - quando o militar estadual recupera a capacidade para o trabalho, perdida temporariamente em decorrência de acidente de serviço ou por gravidez e, em função desses fatos, teve sobrestado o seu direito à promoção;

II - quando o militar estadual, depois de responder processo judicial e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é absolvido por sentença transitada em julgado;

III - quando o militar estadual, depois de ser submetido ao CJ ou CD e, em função desse fato, teve sobrestado o seu direito à promoção, é declarado sem culpa;

IV -
quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a promoção por ressarcimento de preterição deve reparar todos os prejuízos experimentados pelo militar em decorrência de falha administrativa que tenha sobrestado seu direito a ser promovido, no que incluiu, evidentemente, repercussões de natureza financeira.

In casu
, reputo comprovado que, se o Requerido tivesse considerado para fins de ATDP os cursos realizados pelo Autor, seriam acrescidos à sua nota 3,6 (três vírgula seis) pontos, o que resultaria na alteração da sua nota na ATDP de 40,3666 para 43,9666 pontos, saltando da 33ª (trigésima terceira) colocação para a 19ª (décima nona) colocação, conforme se verifica da relação dos militares que concorreram à promoção pelo princípio de “merecimento”, disponibilizada no BECG 043 de 06/12/2013 (vide fls. 178/181).

Pela documentação colacionada aos autos, observo que o militar que figurava, à época, na colocação 19ª (décima nona), com a pontuação de 43,3467, teve sua promoção ao posto de 2º Tenente PM do Quadro de Oficiais Administrativos (QOA), pelo princípio do “merecimento”, efetivada em 24/12/2013, conforme se extrai das informações constantes no Decreto nº 150-S, de 23/01/2014 (fls. 55).

Dessa forma, é correto dizer que foi a conduta da Administração Pública que impediu que o Requerente passasse a perceber, desde 24/12/2013, a remuneração correlata à graduação de 2º Tenente PM, bem como os demais reflexos funcionais decorrentes, não se afigurando razoável que o militar tenha que suportar tal prejuízo.

Logo, para que o ressarcimento da preterição seja completo, não basta que a Administração retroaja a data de promoção do Requerente com efeitos meramente funcionais. É preciso, também, que haja reparação financeira, com o pagamento das diferenças remuneratórias que o Requerente deixou de perceber em decorrência da falha administrativa.

Nesse sentido, já decidiu o E. TJES:

AGRAVO DE INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCEDÊNCIA DE AÇÃO DISTINTA NA QUAL SE OBJETIVAVA O DIREITO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. CHS/2010. E CORRESPONDENTE PROMOÇÃO. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO EM PROMOVER O GRADUADO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA JUDICIAL OBJETIVANDO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O SOLDO DE UMA GRADUAÇÃO E OUTRA, ALUSIVO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA QUE DEVERIA TER OCORRIDO A PROMOÇÃO E AQUELA EM QUE FORA EFETIVAMENTE CONCEDIDA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PEDIDO JUDICIAL AMPARADO NOS ARTIGOS 35 E 36, DA LEI COMPLEMENTAR 467/08, ALUSIVO AO RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A procedência dos pedidos deduzida nos autos de ação judicial distinta, ajuizada pelo Recorrido objetivando lhe fosse assegurado o direito de inscrever-se no processo seletivo destinado ao Curso de Habilitação de Sargentos - 2010 e, caso obtivesse pontuação suficiente, o ingresso no aludido CHS/2010, consequentemente, a sua promoção, caso aprovado ao final, desencadeou a instauração da presente demanda judicial, no bojo da qual o Recorrido postulou apenas e tão somente o pagamento das diferenças de valores entre o soldo da graduação de Cabo PMES e o da patente de 3º Sargento PMES, no período compreendido entre a data que deveria ter sido promovido e aquela que efetivamente restou ocorrida a promoção, não havendo falar-se, portanto, em coisa julgada. II.
A hipótese vertente enseja o ressarcimento de preterição disposto na Lei Complementar 467/08, na medida em que o Recorrido teve sobrestado o seu direito à promoção, por falha da administração pública para a qual não contribuiu, sendo obrigado a permanecer na graduação de Cabo PMES, quando já deveria ter sido promovido e estar gozando dos efeitos financeiros da patente de 3º Sargento da PMES,
não subsistem razões para reformar a Sentença que julgou procedente o pedido exordial. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Regimental na Apelação e Remessa Necessária n. 001059-22.2014.8.08.0038, Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, publicação em 19/04/2016).

Destarte, a pretensão inicial deve ser julgada procedente.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, deverá a magistrada de origem proceder a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência após a liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)